Tribunal: TJDFT
Processo: 0729177-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO. GESTÃO. PARTICIPAÇÃO. LUCROS E RESULTADOS. CARGO. DIREÇÃO. ATOS ILÍCITOS. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO. ASSEMBLEIA.
1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, tratando-se, portanto, a pretensão de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.
2. Em que pese a prova escrita sem eficácia de título executivo, não se evidencia a obrigação da empresa ré ao pagamento de quantia em dinheiro, tendo em vista a demonstração de existência de robustos indícios de irregularidades nas contas prestadas pelo autor durante os anos de 2015 e 2016, período em que exercia o cargo de diretor da empresa ré.
3. Conclui-se pela inexistência do direito ao recebimento da participação nos lucros e resultados, considerando que as fraudes em apuração afetam diretamente os cálculos dos valores pleiteados, revelando-se legítima a deliberação da Assembleia Geral de suspender os pagamentos da PLR enquanto pendente a apuração dos fatos supostamente ilícitos, de modo a evitar maiores prejuízos ao Banco e, via de consequência, ao erário.
5. Negou-se provimento ao recurso.